Tribunal: TJES
Processo: 5005074-67.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005074-67.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
RECORRIDO: TANIA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5005074-67.2024.8.08.0047

Recorrente: BANCO DAYCOVAL e outros

Recorrida: TANIA MARIA DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. GOLPE DA "FALSA CENTRAL". PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADAS. ACESSO DE TERCEIROS A DADOS SIGILOSOS DA CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva (Banco Daycoval), entendo que tal tese não merece prosperar, tendo em vista que a fraude foi viabilizada pelo acesso de terceiros a dados sigilosos e internos da cliente sob custódia do banco. A utilização da marca e informações particulares atrai a responsabilidade solidária pela teoria da aparência e falha no dever de vigilância.

3 - Do mesmo modo, deve ser afastada a preliminar de incompetência suscitada pelo banco Agibank. A lide versa sobre fraude em contratação digital (biometria), sendo desnecessária a perícia grafotécnica. Provas dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide.

4 - A recorrida foi vítima de fraude, tendo recebido ligação de terceiro que, passando-se por preposto do Banco Daycoval, induziu-a a seguir passo a passo para viabilizar suposto cancelamento de contratos que ela não firmou, além de devolver valores creditados em sua conta bancária (vide ID's 16429984, 16429985, 16429991 a 16429999). Registra-se que os contratos impugnado na inicial foram firmados no mesmo período do contato do falso funcionário. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. BANCO QUE NÃO COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO E SE BENEFICIOU DOS VALORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
Narra o autor que recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionário do banco, alegando que havia sido feito um empréstimo em seu nome e se concordava. Após a negativa, lhe foi informado sobre uma transferência em sua conta bancária no importe de R$15.553,98, valor este que foi devolvido através de pagamento de boleto. Após, descobriu a fraude e que havia sido contratado um empréstimo em seu nome, o qual não foi cancelado pela via administrativa, apesar de suas súplicas
. 2. Incumbia ao réu a cabal demonstração de regularidade da contratação ora em análise pelo requerente, o que não o fez. 3. Assim, diante dos fatos, o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e de restituição das parcelas descontadas, merece guarida, porquanto demonstrada a má-fé da parte ré em decorrência da realização de descontos sem contrato. Parte legítima na cadeia de consumo. 5.
Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a condenação na restituírem a importância a ser apurada e, cumprimento de sentença, mediante comprovação
. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 0005374-04.2023.8.26.0127; Carapicuíba; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 03/07/2024) APELAÇÃO CÍVEL. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Consumidora vítima de golpe de engenharia social. Consumidora recebeu ligação por suposto funcionário do banco. Empréstimo contraído e outras transações ocorridas em um só dia. Responsabilidade objetiva da instituição- acervo probatório apresentado pelo banco inconsistente. A sumula 479 do STJ determina que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Falha na segurança. Dano moral não configurado. Deixo de aplicar o art. 85§11 face ao parcial provimento- recurso conhecido e parcialmente provido- por unanimidade. (TJSE; AC 202300843581; Ac. 41007/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 17/10/2023

5 -
Dano material (restituição em dobro): conforme a orientação jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a
modulação dos efeitos do julgado (EDiv-AREsp 676.608/RS) e ante a indubitável conduta das instituições contrária à boa-fé objetiva, os descontos realizados devem ser restituídos de forma dobrada.

6 -

Indevido o pedido de compensação formulado pelas instituições recorrentes. Restou demonstrado que os valores creditados na conta da autora, oriundos da fraude, foram imediatamente transferidos para contas de terceiros sob influência dos estelionatários.

7- Manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8 -
Recursos conhecidos e improvidos
. Custas e honorários,
pro rata
, que fixo em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)